Tribunal: TJDFT
Processo: 0061695-39.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0061695-39.2007.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADOS: ESPÓLIO DE FERNANDO SEBASTIÃO PEREIRA DE FARIA REP. POR ELISABETH DE FARIA LUCENA DANTAS REPRESENTANTE LEGAL: ELISABETH DE FARIA LUCENA DANTAS DESPACHO BANCO BRADESCO S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Defende a necessidade de suspensão do processo até o deslinde dos RE 626.307 (Tema 264), RE 591.797(Tema 265) e ADPF 165, todos do STF. Sustenta que a matéria debatida não está pacificada, pois há recursos afetados pendentes de julgamento pelo STF. Ademais, alega que o acórdão combatido não está em consonância com o entendimento da Corte Superior e defende a inaplicabilidade do enunciado da Súmula 284 da Corte Suprema. Acrescenta que a tese recursal foi prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026